Tribunal: CARF
Processo: 16349.000067/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000067/2010-23
RESOLUÇÃO
3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MORGAN STANLEY PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora esclareça se o indébito tributário
tratado neste processo corresponde ao mesmo indébito tributário tratado no processo
16349.000066/2010-89 e, em caso afirmativo, juntar a decisão definitiva proferida naquele
processo.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento as Conselheiras Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, e os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio
Jose Pinto Ribeiro, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
2
RELATÓRIO

1.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:

O processo em exame versa sobre a declaração de compensação anexa à fl. 3,
posteriormente retificada (fl. 8), apresentada com o escopo de compensar débitos
próprios com supostos créditos de Pis amparados em decisum judicial que
reconheceu a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da lei n° 9.718/98, que
ampliara a base de cálculo dessa contribuição.
Tais créditos, relativos ao período de fevereiro de 1999 a novembro de 2002,
foram objeto de pedido de habilitação examinado e deferido nos autos do
processo n° 18186.005593/2008-09, apenso ao presente.
A autoridade fiscal encarregada do caso intimou o sujeito passivo a fornecer
documentos comprobatórios do direito creditório alegado, lavrando com esse fim
diversas intimações.
Após examinar a documentação apresentada pela empresa, anexa ao referido
processo, a Divisão de Orientação e Análise Tributária (DIORT) da DERAT/SPO, em
despacho decisório exarado nas fls. 89/100, concluiu não haver direito creditório
no período mencionado e não homologou a declaração de compensação.
Tomando ciência da decisão em 12/11/2013 (fl. 102), o sujeito passivo apresentou
em 12/12/2013 (fl. 104) — tempestivamente portanto — a manifestação de
inconformidade anexa às fls. 106/115, cujo teor passo a resumir, acompanhada de
copiosa documentação, reunida nas fls. 116/956 e 959/1.572.
Resumo
Ofensa à coisa julgada
Alega ofensa à coisa julgada, sustentando que o despacho decisório, ao não
homologar as compensações pleiteadas, teria ferido decisão final proferida no
mandado de segurança n° 2006.61.00.014342-2, a qual reconhecera o direito à
compensação dos créditos de Pis e Cofins resultantes do recolhimento dessas
contribuições a maior com base no § 1° do art. 3° da lei n° 9.718/98, declarado
inconstitucional pelo STF.
Afirma também que a autoridade administrativa aplicou indevidamente o prazo
prescricional de 5 anos, sem levar em conta que a referida decisão, transitada em
julgado em 11/10/2013, determinara a observância do prazo prescricional de 10
anos para a recuperação do indébito.
Além disso — prossegue — a autoridade citada, amparando-se em nova tese
jurídica construída com o fito de furtar-se ao cumprimento da ordem judicial, não
considerou a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
3
contribuições em apreço porque, segundo seu equivocado entendimento, a
recorrente seria uma empresa holding, cujas receitas devem ser classificadas
como receitas típicas/operacionais.
Salienta que, para chegar a tal conclusão, qualificando as receitas financeiras da
contribuinte como decorrentes de sua atividade fim, a autoridade fiscal levou em
conta exclusivamente o objeto social e o CNAE da empresa.
No entanto, argumenta, a recorrente “é eminentemente prestadora de serviços
administrativos e de assessoria, de maneira que as receitas financeiras obtidas
não estão relacionadas à sua atividade típica de prestação de serviços e, portanto
devem ser excluídas da base do PIS e da COFINS”.
Assinala que, embora tivesse todos os meios para fazê-lo durante o trâmite do
mandado de segurança, a União em nenhum momento questionou ou contestou
a atividade da empresa ou mesmo a aplicação dos precedentes do STF sobre o
assunto ao caso concreto.
Ressalta ainda que quaisquer dúvidas quanto à atividade que desempenha ou
mesmo quanto à natureza das receitas financeiras que excluiu da base de cálculo
das contribuições em causa poderiam ser facilmente elucidadas pela análise da
vasta documentação apresentada durante a fiscalização que antecedeu o
despacho ora recorrido.
A autoridade fiscal, todavia, “além de ignorar as informações e documentos
apresentados, ainda afirmou sem qualquer respaldo que o «contribuinte não
apresentou os documentos necessários à apreciação do pedido»".
Nulidade do despacho decisório
Proclama a nulidade do despacho decisório, alegando que este deixou de analisar
documentos e fatos de extrema relevância, notadamente o prazo prescricional
decenal, já mencionado.
Assinala que a autoridade administrativa nem sequer tentou descobrir a origem
das receitas excluídas da base de cálculo ou mesmo sua relação com a atividade
da empresa.
Cita, a título de exemplo, o seguinte excerto do despacho decisório: "O
ressarcimento de despesas de aluguel se refere provavelmente ao aluguel de
instrumentos financeiros, tais como ações, pois estão relacionados a Corretoras
de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM), atividade que faz parte de seu objeto
social (...)".
Esclarece que “as despesas de aluguel a que se referem as autoridades fiscais são
referentes a reembolso de aluguel pago por empresas do grupo pela utilização do
seu espaço físico e não aluguel de instrumentos financeiros”, salientando que os
documentos apresentados facilmente comprovariam o erro de interpretação.
Alude também ao seguinte trecho do despacho impugnado: “O contribuinte
deveria ter apresentado a documentação contábil (Razão, Diário Geral,
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
4
Demonstrativo de Resultados) necessária ao exame e à comprovação das receitas
informadas em sua planilha, conforme solicitado por meio do Termo de Intimação
Fiscal n° 196/2010 (...)".
Contestando tal informação, afirma que apresentou “pontual e integralmente” os
documentos solicitados, conforme se vê pelas respostas às intimações recebidas
(documentos n° 8 e n° 9).
Em remate, invocando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da
segurança jurídica, afirma que sua defesa ficou sobremaneira prejudicada, tendo
em vista que “o Fisco não considerou os documentos necessários à elucidação dos
fatos, bem como argumentos decisivos para a aplicação da legislação ao caso
concreto”.
Atividade exercida
Salienta ser “empresa essencialmente prestadora de serviços, de maneira que as
receitas financeiras auferidas não se enquadram no conceito de faturamento
previsto nas Leis Complementares n°s 7/70 e 70/91 para fins de apuração da base
de cálculo do PIS e da COFINS e, portanto, foram devidamente excluídas pela
Requerente”.
Junta, a título de comprovação, “os contratos celebrados com seus clientes e
vigentes no período de fevereiro/99 a novembro/2002 discutido nesses autos,
que ilustram de forma clara a atividade efetivamente desempenhada referente a
suporte logístico e operacional, serviços administrativos e de assessoria
empresarial (doc. n° 10)”.
Junta também “cópia das notas fiscais de prestação de serviço e respectivos
comprovantes de recolhimento de ISS do período acima mencionado (docs. n°s 11
e 12)”, documentos que, no seu entender, comprovam “que sua atividade é de
fato prestação de serviços administrativos e de assessoria”.
Assevera que a autoridade fiscal não efetuou qualquer exame das atividades
desempenhadas pela empresa para chegar à conclusão de que as receitas citadas
no despacho decisório seriam decorrentes de sua operação, estribando-se
“exclusivamente na descrição do objeto social da Requerente constante do seu
contrato social, bem como no seu CNAE para enquadrá-la nessa categoria, o que
não representa qualquer lógica jurídica”.
Afirma que nenhuma das receitas desconsideradas decorre de sua atividade fim
“ou mesmo da prestação de serviços e/ou venda de mercadorias. Referidas
receitas são referentes simplesmente às aplicações financeiras do caixa ou
decorrentes de participação em outras sociedades, que em nenhum momento se
relacionam com a atividade fim de empresa que é prestar serviços”.
Assinala que “a previsão dos itens «investimentos por conta própria nos mercados
financeiros, de capitais, futuros e derivativos» e «participação em outras
sociedades» no seu contrato social ou mesmo o seu enquadramento no CNAE não
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
5
comprovam, em absoluto, que as receitas financeiras sejam relacionadas à
operação da empresa”.
A seu ver, “o que comprova efetivamente a atividade desempenhada pela
Requerente e, consequentemente, quais receitas são relativas à sua operação são
os contratos firmados com seus clientes, o que sequer foi examinado pela
fiscalização”.
Quanto ao CNAE, tece ainda as seguintes observações:
“O CNAE 64.62-0-00 passou a ser adotado pela Requerente apenas em 2013,
sendo que até este ano o CNAE utilizado indicava "Outros serviços prestados
principalmente as empresas" (74.99-3/99 - doc. n° 13). Ora, não há qualquer
respaldo fático ou jurídico na linha de argumentação do despacho decisório de fls.
89/101 se o CNAE utilizado pelas autoridades fiscais sequer se referia ao CNAE
empregado à época dos créditos pleiteados.”
Tal argumento, além disso, é falacioso, já que mesmo o enquadramento da
empresa no CNAE 64.62-0-00 não indica que ela não seja efetivamente prestadora
de serviços, como se depreende da nota explicativa transcrita na fl. 114: “as
holdings podem exercer ou não funções de gestão e administração de negócios
das empresas do grupo".
24) Por fim, afirma estar mais do que comprovado que exerce atividade de
prestação de serviços, de modo que as receitas financeiras excluídas da base de
cálculo do Pis e da Cofins não decorrem de sua atividade típica nem representam
receita de faturamento de prestação de serviços.
Conclusão
Requer se reconheça em preliminar a nulidade do despacho decisório e se
devolvam os autos à unidade de origem para a prolação de novo despacho ou, no
mérito, se reforme o referido despacho, reconhecendo-se integralmente o direito
creditório pleiteado e homologando-se as compensações realizadas.
Protesta “pela juntada posterior de documentos, conversão do julgamento em
diligência, bem como a realização de eventual perícia contábil neste processo
administrativo para a elucidação da verdade real dos fatos ora alegados”.

2.
Esta Turma de Julgamento, em resolução 16.000.480 - 6a Turma da DRJ/SPO
(1578/1580), determinou a realização de diligência para que se verificasse a existência eventuais
créditos no período de fevereiro de 1999 a junho de 2001, considerado prescrito no despacho
decisório.
3.
A autoridade fiscal, em resposta a diligência (fl 1581), conclui-se pela
inexistência de novos créditos passíveis de compensação. Ressaltou-se ainda que as conclusões
desta diligência são as mesmas feitas na diligência do processo 16349.000066/2010-89.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
6
4.
Cientificada do relatório a contribuinte manifestou-se por meio da petição (fl
1606/1608), na qual alega em síntese que:


arguiu em sua manifestação de inconformidade a nulidade do despacho
decisório porque este deixara de analisar documentos apresentados para
comprovação do crédito e não analisara todo o período reconhecido pela
decisão final proferida no mandado de segurança n° 2006.61.00.014342-
2;

a DRJ converteu o julgamento em diligência precisamente para que se
efetuasse tal análise;

no relatório apresentando, entretanto, a autoridade fiscal se limita a
afirmar que o Livro Razão juntado aos autos pela recorrente contém
contas relativas a receitas que já analisara ao proferir o despacho
decisório, sem examinar a natureza dos valores que compõem tais contas
nem os documentos relativos a cada uma delas;

a referida autoridade não se dignou sequer esclarecer o critério utilizado
na análise que a levou à conclusão apresentada;

assim tal relatório não atende sequer superficialmente o que foi
determinado pela resolução da DRJ, que pedia o exame dos documentos
referentes a cada uma das contas e a elaboração de relatório detalhado
com as conclusões a respeito da existência ou não de crédito passível de
compensação;

entende portanto ainda padecer de nulidade o despacho decisório
impugnado, já que permanecem sem qualquer análise os documentos
apresentados “que comprovam integralmente a natureza das receitas
excluídas da base de cálculo da COFINS e a existência do crédito utilizado
na compensação”.

5.
No mais, invoca os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade e reitera os pedidos de nova decisão ou reforma do despacho decisório.
6.
A 6a Turma da DRJ/SPO, no acórdão no 16-72.362, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. FATURAMENTO
Declarada a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da lei n° 9.718/98, que
estabelecia a incidência do Pis sobre a totalidade das receitas auferidas pela
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
7
pessoa jurídica, essa contribuição continua sendo devida sobre o faturamento,
nos termos da lei complementar n° 7/1970 e da lei n° 9.715/98, consoante
decisão proferida no mandado de segurança impetrado pela recorrente.
FATURAMENTO. CONCEITO
O faturamento compreende o conjunto das receitas oriundas do exercício do
objeto social, aí incluídas as receitas financeiras quando decorrentes de atividades
típicas da empresa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO
Não se vislumbram no caso as hipóteses de nulidade previstas no art. 12 do
Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.

7.
Em seu recurso voluntário, de 2018, a empresa reitera os fundamentos de
sua manifestação de inconformidade.
8.
Em 2020, a empresa juntou relatório contábil da empresa Ernst & Young
Auditores Independentes, o qual dedicou-se a avaliar, dentre outros aspectos, a classificação das
receitas financeiras que são base das compensações discutidas nos autos, perquirindo se são
provenientes de atividade típica de empresa financeira ou da aplicação de recursos próprios.
9.
É o relatório.

VOTO

10.
Os presentes autos, de no 16349.000067/2010-23, tratam exclusivamente da
Declaração de Compensação protocolizada em 29/01/2010, à fl. 02, no montante de R$
6.669.338,45 (seis milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e
quarenta e cinco centavos), posteriormente retificada em 20/05/2010, à fl. 07, para o valor de R$
5.757.257,13 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais
e treze centavos).
11.
Referidos créditos estão vinculados, originalmente, ao pedido de habilitação
de crédito, no qual se busca o reconhecimento, com fundamento em decisão judicial ainda não
transitada em julgado, de valores indevidamente recolhidos a título de PIS, com base no § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/1998. O pedido foi formulado no processo administrativo no
16349.000066/2010-89, no valor de R$ 6.106.994,42 (seis milhões, cento e seis mil, novecentos e
noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos).
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
8
12.
Sobre o referido processo de habilitação, mesma matéria fática, a 3a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, na sessão de 26 de setembro de 2018, proferiu o Acórdão no 3301-005.184,
por maioria de votos, dando provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de
cálculo do PIS e da COFINS as seguintes receitas: apropriação de receitas de dividendos,
equivalência patrimonial, reversão de provisões operacionais, outras receitas não operacionais e
despesas operacionais IR/IOF/DESC.
13.
Transcrevo a seguir a ementa pertinente:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de construção da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no
seu objeto social. As receitas financeiras compõem o faturamento de holding não
financeira, quando decorrentes de investimentos por conta própria nos mercados
financeiros, de capitais, futuros e derivativos e da participação em outras
sociedades como sócia, acionista ou quotista.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No
9.718/1998. FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de construção da base de cálculo do PIS, o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou
seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto
social. As receitas financeiras compõem o faturamento de holding não financeira,
quando decorrentes de investimentos por conta própria nos mercados
financeiros, de capitais, futuros e derivativos e da participação em outras
sociedades como sócia, acionista ou quotista.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acordam os membros do colegiado,Vencido o Conselheiro Marcelo Costa
Marques d’Oliveira que deu provimento integral ao recurso voluntário.

14.
Ou seja, aparentemente, trata-se da mesma matéria fática, idêntica àquela
já analisada por este Tribunal, razão pela qual incide, na espécie, a princípio, incidiria a figura da
coisa julgada administrativa.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
9
15.
Pois bem. Para que se possa proceder à adequada subsunção dos fatos às
normas aplicáveis, é indispensável o esclarecimento preciso quanto à correspondência entre o
indébito que fundamenta as Declarações de Compensação (DComps) constantes destes autos e
aquele reconhecido no processo administrativo no 16349.000066/2010-89. A análise deve recair,
de modo especial, sobre a identidade de causa de pedir, os períodos de apuração, a extensão dos
valores compensados e, sobretudo, a espécie tributária analisada.
16.
Essa verificação reveste-se de especial relevância diante da possibilidade de
já ter havido, no referido processo administrativo, apreciação definitiva da matéria, com o
consequente esgotamento da instância administrativa e a estabilização dos efeitos jurídicos da
decisão proferida, o que impõe a observância da denominada coisa julgada administrativa.
17.
Embora se reconheça que, no ordenamento jurídico brasileiro, a coisa
julgada, em sentido técnico e absoluto, seja atributo típico das decisões judiciais, é pacífico o
entendimento, na seara administrativa, de que as decisões que exaurem a via recursal interna,
não sendo objeto de revisão, possuem autoridade equivalente à coisa julgada, enquanto não
desconstituídas por meio hábil e nos estritos limites legais.
18.
Nesse sentido, a rediscussão de matéria anteriormente decidida de forma
definitiva na esfera administrativa deve ser rigidamente controlada, a fim de preservar os
princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da boa-fé objetiva. A
Administração, inclusive, encontra-se vinculada aos seus próprios atos quando regulares e
eficazes, não podendo, sob pena de nulidade, afastar arbitrariamente os efeitos de decisões
pretéritas que reconheceram direitos ao contribuinte, mormente quando não se alegue vício
material ou formal que as invalide.
19.
Assim, eventual coincidência entre o crédito indicado nas DComps ora
analisadas e aquele reconhecido no processo administrativo anteriormente encerrado atrai a
necessidade de se respeitar os limites da coisa julgada administrativa, com todos os seus
consectários. Por outro lado, caso se trate de crédito diverso, é imprescindível delimitar, com
exatidão, seus contornos e fundamentos, a fim de se evitar a compensação de valores ainda não
habilitados ou cuja definitividade não esteja plenamente caracterizada, em desacordo com os
requisitos legais que regem a extinção do crédito tributário por compensação.
20.
Diante da ausência de elementos informacionais suficientes para se firmar
uma conclusão segura sobre a identidade ou não dos créditos em questão, entendo ser necessário
converter o julgamento em diligência, nos termos do regimento interno aplicável, para que a
Unidade Preparadora promova os esclarecimentos indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Deverá a unidade técnica, com base nos documentos disponíveis e em eventual instrução
complementar, identificar se o crédito compensado nas DComps possui a mesma origem,
natureza, base fática e jurídica daquele anteriormente reconhecido, bem como se já foi objeto de
utilização ou exaurimento.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.981 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000067/2010-23
10
21.
Tal providência visa não apenas a evitar duplicidade de compensações ou
discussões inúteis, mas também a preservar a autoridade e os efeitos da coisa julgada
administrativa, elemento estruturante do sistema jurídico-tributário, cuja observância se impõe
como garantia da estabilidade e previsibilidade das relações entre Fisco e contribuinte.
22.
Pelo exposto, voto no sentido de CONVERTER o julgamento do recurso em
diligência, para:

1. Que a Unidade Preparadora esclareça se o indébito tributário tratado neste
processo corresponde ao mesmo indébito tributário tratado no processo
16349.000066/2010-89 e, em caso afirmativo, juntar a decisão definitiva
proferida naquele processo.
2. Dar
ciência
à
recorrente
do
resultado
desta
diligência, abrindo-
lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.

23.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 1711
DF CARF MF
Original